Tribunal: TJES
Processo: 0005572-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005572-75.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA PROCON – OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO –
TARIFA DE RELIGAÇÃO – ILEGALIDADE COMPROVADA – MULTA MANTIDA -
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SIN
GULAR –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA -

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva.

2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

3. Não tendo a autora, concessionária de serviço de energia elétrica, feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado na fatura impugnada, ou, ao menos, que prestou o atendimento adequado ao consumidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

4. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a sua alteração quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

6. A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

7. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

8. É exatamente o que ocorre na situação dos autos, em que, apesar da falha na prestação dos serviços, a sanção com multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) é exorbitante.

9. Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular na importância de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no processo administrativo instaurado em face do recorrido, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

10. A teor dos precedentes deste ETJES,
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

11. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005572-75.2014.8.08.0024

APELANTE/
APELAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de
dois
recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença acostada às fls. 196/198, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da
“
ação anulatória
”
ajuizada pela primeira recorrente em face do segundo apelante, acolheu parcialmente a pretensão autoral, apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2618/2010.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.

Em seu recurso acostado às fls. 205/210, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

aduz, em síntese, que: (i) a multa aplicada pelo Procon Municipal extrapola o Poder de Polícia, haja vista que se originou da reclamação de um único consumidor; (ii) inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária de energia; (iii) deve ser anulado o auto de infração e afastada a sanção pecuniária, julgando-se procedente
in totum
a demanda; ou (iv) alternativamente, requer seja reduzido o valor.

Por seu turno, em suas razões juntadas às fls. 216/224, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pleiteia a reforma da sentença vergastada a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Devidamente intimadas as partes, apenas a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões (fls. 226/228), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, ao passo que o ente municipal permaneceu inerte.

Pois bem.

Trata-se de “ação anulatória” ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Alega a parte autora que uma consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando ter lhe sido cobrada indevidamente tarifa de religação do fornecimento de energia elétrica no valor de R$ 69,06 (sessenta e nove reais e seis centavos).

A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 2618/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sob o fundamento de infração às normas de defesa do consumidor.

Entretanto, a requerente alega que houve corte legítimo no fornecimento de energia elétrica da reclamante, o que tornaria legal a cobrança efetivada.

Ademais, alegou que o Procon agiu com excesso de poderes, bem como que a multa administrativa teria sido aplicada ao arrepio da legalidade, em valor desproporcional e irrazoável.

Após o devido trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente parcialmente o pleito autoral, na forma acima mencionada.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Com relação ao argumento trazido pela autora no sentido de que inexistiu falha na prestação dos serviços por ela prestados, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

O julgador
a quo
, ao fundamentar a ilicitude da atitude da requerente, consignou o seguinte:

“[...] Acerca da temática, ao adentrar o Microssistema do Direito do Consumidor contemporâneo, pude identificar que somente tem sido legalmente admitido o corte do fornecimento de energia elétrica, quando houver inadimplemento do consumidor e este seja relativo às cobranças do mês no qual se efetive tal corte. Caso esse corte ocorra em relação a cobranças de meses anteriores, será considerado ilegal, representando cobrança abusiva e ferimento à continuidade da prestação dos serviços públicos.

[...]

Analisando o caso dos autos à luz do esquadro jurídico acima mencionado, não vislumbro nenhum documento nos autos capaz de comprovar que o corte de energia elétrica da consumidora tenha ocorrido no mesmo mês do qual se originara o inadimplemento combatido, a ponto de ser considerado legal e justificar a cobrança da tarifa de religação. Sem documentos desse quilate, cuja produção era de responsabilidade da requerente, prevalece a Presunção de Veracidade do ato administrativo, no sentido de ser abusiva a cobrança da tarifa vertente. Ademais, a requerente sequer trouxe documentos que comprovem a ocorrência no corte de energia elétrica da consumidora, a ponto de justificar a cobrança da referida tarifa de religação. Dessa forma, não merecerão prosperar os argumentos quanto à legalidade da cobrança em questão e tampouco do corte do fornecimento mencionado”.

Assim, segundo entendo, não deve prosperar o pedido da requerente quanto à nulidade do ato administrativo objurgado, o qual deu azo à multa administrativa em litígio, uma vez que a autora, concessionária de serviço de energia elétrica, não fez qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado na fatura impugnada, ou, ao menos, que prestou o atendimento adequado ao consumidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).
2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4. A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021).

Quanto ao valor da multa, entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a sua alteração quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar da falha na prestação dos serviços, a sanção com multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular na importância de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no processo administrativo instaurado em face do recorrido, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Ressalto, ainda, que essa conclusão, ao contrário do que possa pensar o ente municipal, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Isto porque, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

“(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...)” (TJES, Apelação n.º 0025922- 50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019) (grifei)

___________________

“(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020) (grifei)

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de que seja reconhecido a sua sucumbência mínima, também não lhe assiste razão.

A empresa pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento dos recursos manejados pelos apelantes, majoro a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada, na forma do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator